Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005726-86.2022.8.22.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SINOP
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A
EMBARGADO: ELIGO KOOP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeito infringentes propostos pelo BANCO DO BRASIL S.A objetivando sanar omissão em tese, existente na decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante por ser intempestivo.
Alega que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de se manifestar sobre a prova encartada no corpo do Agravo de Instrumento e a ausência de poderes especiais do advogado para receber citação, conforme determina o art. 105 do CPC.
Aduz, ainda, omissão quanto “ao “print” da aba expedientes (ID 122851992 - Pág. 3) que demonstra que a citação foi dirigida aos advogados que outrora atuaram na ação originária, não atuando nos autos da ação de cumprimento de sentença”. Id no 128739658.
Registre que havendo necessidade, se converta o julgamento do feito em diligência, para apurar o “log” de cadastramento realizado pela secretaria do Juízo de origem.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as irregularidades.
O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo rejeição dos embargos (id no 129332659)
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o decisum que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, a decisão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:
“a certidão emanada da secretaria (id no 127460153) revela que os patronos do agravante Banco do Brasil S., Dr. Jorge Elias Nehme e Rubens Massami Kurita, foram intimados da decisão agravada Id. 60220665 (autos de origem) por meio do Diário da Justiça Eletrônico Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021, conforme id no 127460154, devidamente comprovado pelo ato expedido pela secretaria na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem (id no 127460157).
Para a interposição do recurso, o artigo 1003, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual será contado na forma do artigo 219, do mesmo diploma processual civil.
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 122851990), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 28/03/2022, depois de transcorrido o prazo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
Por outro lado, não prospera o argumento de nulidade de citação/intimação do Agravante para integrar a relação processual, sob o argumento que os atuais advogados sequerem foram cadastrados para recebimento das publicações, as quais foram efetuadas em nome do antigo procurador do Banco, havendo falha no momento do cadastro dos patronos do agravante, pela Secretaria da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Deve ser ressaltado que o processo de origem desde o início, tramita pelo Pje e, conforme é cediço, esse sistema possui ferramentas que permitem ao próprio advogado habilitar-se e efetuar o respectivo cadastro nos autos do processo.
Com efeito, no PJe o advogado pode solicitar, a qualquer tempo, sua habilitação no processo eletrônico por meio da ferramenta do sistema, ainda que a parte representada já seja assistida por outro patrono.
Relembro, ainda, que incumbe ao próprio advogado a responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos assistentes e profissionais atuantes nos autos, através do “Menu” localizado no “Painel do advogado/Procurador), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de ordem judicial não recebida, ou ainda a intempestividade de recursos, em razão dessa ferramenta cadastral.
O art. o 77 do Código de Processo Civil é bem claro ao dispor:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
Do mesmo modo, o artigo 246 do Código de Processo Civil incumbiu à advocacia privada e das sociedades advocatícias o dever de manter devidamente atualizados os endereços eletrônicos das empresas públicas e privadas e de seus representantes, senão vejamos:
“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Aliás, este e. Tribunal de Justiça publicou a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES de 22 de Janeiro de 20201/2020-PRES de 22 de Janeiro de 2020 regulamentando o artigo supracitado, reafirmando a obrigação das empresas públicas e privadas em realizar cadastros nos autos eletrônicos para fins de receber citações e intimações. Transcrevo:
“Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
§1o O disposto no caput aplica-se à União, aos Estados, aos Municípios e às entidades da administração indireta.
§2o O cadastro deve ser realizado mediante o serviço “cadastro de pessoa jurídica” disponibilizado no aplicativo ClickJud, que pode ser acessado por meio de dispositivos móbile (celular,tablets, etc), notebook e desktops endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br/.
Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação. (art. 246, §1o do CPC).
Portanto, diante de tais normas, não compete aos servidores do Poder Judiciário deste Estado e muito menos a parte ex-adversa, mas sim às partes e seus procuradores o dever de manter atualizados os dados cadastrais de seus procuradores, os quais possuir poderes para receber citação e intimação dos atos processuais.
(...)”(127638658)
No caso, a citação e intimação da decisão agravada Id. 60220665 (autos de origem) foi encaminhada aos advogados efetivamente cadastrados pelo próprio Recorrente Banco do Brasil S.A., ou seja, Dr. Jorge Elias Nehme e Rubens Massami Kurita, por meio do Diário da Justiça Eletrônico Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021, conforme id no 127460154, devidamente comprovado pelo ato expedido pela secretaria na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem (id no 127460157), conforme se extrai das informações do sistema PJE.
Compete ao advogado acompanhar o andamento do processo a partir da consulta assídua aos sistemas eletrônicos PJE e DJE e ainda, de manter atualizado os dados cadastrais.
Aliás destacou a decisão recorrida:
“(...) não prospera a alegação trazida pelo Banco Recorrente de anulação da citação, em razão de falha no momento do cadastramento dos advogados pela Secretaria da Vara, já que tal responsabilidade é unicamente da instituição financeira, conforme, inclusive, prevê o art. 20, § 3o da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018.
(...)
Dessa forma, repito que no Sistema PJE, a habilitação e atualização dos dados cadastrais é de responsabilidade do advogado, de modo que não há falar em nulidade da intimação, posto que os advogados que estavam habilitados e cadastrados foram devidamente citados e intimados da decisão recorrida, na data da Publicação no Diário Oficial de Justiça do Estado de Mato Grosso, Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021 (id no 127460154).
Assim, interposto o agravo somente em 28/03/2022, depois de transcorrido o prazo legal, resta incontroverso a sua intempestividade, de modo que o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, revogada a liminar deferida no id no 123085955”.
(id no 127638658)
Nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação, deixa de fazer. (TJ-MT 10151563320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021). (sem grifos no original)
“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe. (...) 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019 - destaquei).
Como se vê, os argumentos trazidos pelo embargante em sua inicial e provas colacionadas aos autos foram apreciada na decisão, porém não nos termos pretendido pelo ora recorrente.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Diante do exposto, em decisão monocrática, rejeito os embargos.
Por fim, advirto a parte, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora